Tribunal: TJMT
Processo: 1075281-56.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075281-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA - CPF: 015.351.471-05 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA - CPF: 015.351.471-05 (ADVOGADO), CORPOREOS - SERVICOS ESTETICOS LTDA - CNPJ: 08.845.676/0001-98 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO CONFIGURA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O consumidor que realizar o cancelamento do serviço, sendo aceito pelo fornecedor, tem direito ao reembolso dos valores pagos, sob pena de enriquecimento ilícito.

2.

Contudo,
o mero descumprimento contratual, por si só, não gera o dever de indenizar a título de dano moral.

3.

Sentença mantida.

4.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial, referente a indenização por dano moral.

Contrarrazões não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma da sentença fixar valores indenizatórios a titulo de danos morais.

O conjunto fático revela que a autora efetuou a contratação do serviço de depilação a laser, pagando por isso o valor de R$ 1.693,25 (mil seiscentos e noventa e três reais e cinte e cinco centavos), porém ao verificar que não seria possível consumir o serviço contratado requereu o cancelamento, com a consequente restituição dos valores pagos.

Apesar de seguir todo o trâmite exigido pela empresa recorrida para reembolso dos valores, a restituição não ocorreu.

Por este fato, buscou na via judicial, obtendo êxito na reparação ao dano material, em relação ao dano moral teve o pedido negado.

Analisando os autos, em que pese ser flagrante o descumprimento das obrigações contratuais pela Recorrida, que deixou de realizar o reembolso ao Recorrente, também é certo que o Autor não demonstrou qualquer efetivo dano à sua seara moral.

Ora, o mero descumprimento contratual, por si só, não gera o dever de indenizar a título de dano moral.

No caso dos autos, não se verifica ofensa ao nome, à imagem, à honra ou a qualquer outro direito personalíssimo, sendo inegável que os aborrecimentos suportados pelo Autor não agrediram seus aspectos sentimentais mais íntimos.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA
, tendo em vista que é tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024